Tribunal: TJDFT
Processo: 0701593-96.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Lesão corporal contra policial militar. Resistência. Conduta Social. Suspensão condicional da pena.
1 – Sem elementos concretos sobre a conduta social do réu no contexto da família e comunidade, afasta-se a valoração negativa da circunstância judicial.
2 - Preenchidos os requisitos do art. 77 do CP, possível a suspensão condicional da pena, nas condições a serem estabelecidas pelo juiz da execução penal.
3 – Apelação provida.